Tribunal: STF
Processo: HC 64021
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
PRONUNCIA. PRISÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 408, PARAGRAFO 2. DO
CPP.
E FACULDADE, E NÃO OBRIGAÇÃO DO JUIZ, AINDA ASSIM NECESSARIAMENTE
MOTIVADA, NOS TERMOS DO ART. 408, PARAGRAFO 2., DO CPP, A REVOGAÇÃO,
AO ENSEJO DA PRONUNCIA, DA ANTERIOR PRISÃO EM FLAGRANTE DO
INDICIADO, EM RELAÇÃO A QUAL NÃO SE ALEGAM OS MOTIVOS DE
RELAXAMENTO PREVISTOS NO ART. 310, PARAGRAFO ÚNICO, NÃO BASTANDO A
PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.